Tribunal: TJES
Processo: 5007456-84.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007456-84.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA
RECORRIDO: RAYANNE GRACIOTTI DA SILVA GAMA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. DESCRENCIAMENTO DE HOSPITAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE DESLOCAMENTO EXCESSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO
QUÂNTICA
. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear tratamentos médicos no município de residência da autora, além do pagamento de danos materiais e indenização por danos morais sofridos em R$ 20.000,00. A parte autora alegou que, necessitando de acompanhamento pós-operatório e tratamento para dengue, foi pensado com o descredenciamento do único hospital conveniado em sua cidade (Linhares/ES), sem aviso prévio, sendo obrigatório a buscar atendimento a 150 km de distância (Vila Velha/ES) ou custear o serviço particular.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço decorrente da ausência de comunicação sobre o descredenciamento hospitalar e da inexistência de rede credenciada no local de residência do consumidora. Discute-se, ainda, a configuração do dano moral diante da exigência de localização intermunicipal para atendimento de urgência e a adequação do valor fixado a título de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, incluindo as regras do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o dever de informação (arts. 6º, III, e 30 do CDC) e a responsabilidade objetiva por falha no serviço (art. 14 do CDC).

4. A operadora não comprovou ter comunicado ao consumidor sobre o encerramento do atendimento na região, frustrando a expectativa legítima de cobertura local. A exigência de deslocamento superior a 150 km para prestação de atendimento médico coloca a consumidora, em estado de vulnerabilidade de saúde, em desvantagem exagerada, configurando abusividade (art. 51, IV, do CDC).

5. O dano moral resta causado pela angústia e aflição causadas ao autor, que teve cobertura obscura em momento de fragilidade física e psíquica. Contudo, o valor de R$ 20.000,00 fixado na origem mostra-se excessivo frente às restrições jurisprudenciais para casos análogos, comportando redução para R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
1. Configura falha na prestação do serviço e gera dano moral a conduta da operadora de plano de saúde que descredencia a única unidade hospitalar da região de residência do consumidor sem notificação prévia, requerendo exclusão excessiva para atendimento. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, comportando-se quando previsto em patamar exorbitante."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007456-84.2024.8.08.0030

RECORRENTE: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RECORRIDAS: RAYANNE GRACIOTTI DA SILVA GAMA

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FAVARO CAMATA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. DESCRENCIAMENTO DE HOSPITAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE DESLOCAMENTO EXCESSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO
QUÂNTICA
. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear tratamentos médicos no município de residência da autora, além do pagamento de danos materiais e indenização por danos morais sofridos em R$ 20.000,00. A parte autora alegou que, necessitando de acompanhamento pós-operatório e tratamento para dengue, foi pensado com o descredenciamento do único hospital conveniado em sua cidade (Linhares/ES), sem aviso prévio, sendo obrigatório a buscar atendimento a 150 km de distância (Vila Velha/ES) ou custear o serviço particular.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço decorrente da ausência de comunicação sobre o descredenciamento hospitalar e da inexistência de rede credenciada no local de residência do consumidora. Discute-se, ainda, a configuração do dano moral diante da exigência de localização intermunicipal para atendimento de urgência e a adequação do valor fixado a título de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, incluindo as regras do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o dever de informação (arts. 6º, III, e 30 do CDC) e a responsabilidade objetiva por falha no serviço (art. 14 do CDC).

4. A operadora não comprovou ter comunicado ao consumidor sobre o encerramento do atendimento na região, frustrando a expectativa legítima de cobertura local. A exigência de deslocamento superior a 150 km para prestação de atendimento médico coloca a consumidora, em estado de vulnerabilidade de saúde, em desvantagem exagerada, configurando abusividade (art. 51, IV, do CDC).

5. O dano moral resta causado pela angústia e aflição causadas ao autor, que teve cobertura obscura em momento de fragilidade física e psíquica. Contudo, o valor de R$ 20.000,00 fixado na origem mostra-se excessivo frente às restrições jurisprudenciais para casos análogos, comportando redução para R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
1. Configura falha na prestação do serviço e gera dano moral a conduta da operadora de plano de saúde que descredencia a única unidade hospitalar da região de residência do consumidor sem notificação prévia, requerendo exclusão excessiva para atendimento. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, comportando-se quando previsto em patamar exorbitante."

PROJETO DE VOTO (ART. 98, CF/1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
auxiliada por
RAYANNE GRACIOTTI DA SILVA GAMA
em face da
YOU ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA (YOU SAÚDE)
.

Em resumo, o autor alega que, após usar o plano de saúde da ré por mais de dois anos, foi surpreendido com a suspensão da cobertura no hospital de sua cidade, Linhares/ES. A autora explica que, depois de ser diagnosticada com um tumor no maxilar e passar por uma cirurgia complexa, é necessário um acompanhamento médico constante devido às complicações pós-operatórias. Além disso, apresentou sintomas de dengue, necessitando de atendimento médico imediato.

Aduz que, apesar de estar com o pagamento das mensalidades do plano de saúde em dia, foi abordada com o descredenciamento do único hospital conveniado em sua região, o Centro Médico Hospitalar, sem aviso prévio. Relata ainda que, mesmo após diversas tentativas de atendimento pelo plano, foi informada de que o hospital mais próximo ficava em Vila Velha, a cerca de 150 km de sua residência. Além disso, foi orientada a pagar pelo atendimento de forma particular, o que não tinha condições de fazer. Diante disso, precisou recorrer ao SUS para receber o tratamento de emergência.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 14607132):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte ré a custear os tratamentos médicos realizados pela autora, seja em rede credenciada ou em estabelecimentos particulares, no Município de residência da parte autora, no prazo de até 05 dias a contar da intimação desta Sentença, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até que forneça outro estabelecimento do mesmo padrão para utilização do plano e na região contratada;

b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de danos materiais à autora, no importe de R$ 602,83 (seiscentos e dois reais e oitenta e três centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de danos morais à autora, no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

d) RATIFICAR a liminar de ID 44591158.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14607635), aduzindo que não há qualquer conduta ilícita nos autos, visto que nunca houve negativa perpetrada pela operadora. Sustenta que a própria recorrida confessa que a operadora ofereceu atendimento em municípios limítrofes e que não houve prática de ato ilícito. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

Ausentes as contrarrazões (ID 14607642).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (IDs 14607636 e 14607637).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o

em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial da sentença
.

Rememorando sucintamente os autos, a autora pretende a responsabilização pela negativa de cobertura assistencial, sob a alegação de que o plano contratado não dispunha de rede credenciada na região de seu domicílio.

A sentença de origem acertadamente constatou a aplicabilidade das normas consumeristas ao caso concreto.

É incontroverso que a parte autora contratou serviço de assistência à saúde com expectativa exclusiva de acesso à rede de atendimento em sua região de residência. A negativa de atendimento, sob a justificativa implícita de inexistência de rede credenciada local, frustra a confiança legítima depositada na contratação, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil).

Nesse contexto, embora a recorrente sustente que não tenha havido qualquer negativa de sua parte, tendo em vista que o atendimento teria sido autorizado na rede credenciada, esta não se desincumbiu do ônus de comprovar a previsão de tal alegação para o caso concreto.

Ressalte-se que não há comprovação nos autos de que a operadora do plano de saúde tenha comunicado a consumidora do encerramento de atendimento em sua região, o que impede a presunção de que tenha acesso claro, aviso e adequado a tal informação, em flagrante violação ao dever de informação previsto no artigo 4º, inciso IV, combinado com o artigo 6º, inciso III, e artigo 30, do CDC.

Além disso, evidencia-se a absoluta insensatez de se exigir deslocamento superior a 150 km para obtenção de atendimento médico, pois, conforme informado, a exigência disponibiliza atendimento no município de Vila Velha, enquanto a autora reside em Linhares. Tal exigência coloca a consumidora, já debilitada por questões de saúde, em situação de extrema vulnerabilidade.

A conduta da operadora, ao deixar de provar rede credenciada local ou custear o tratamento na região de domicílio da autora, caracteriza evidente falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Tal prática coloca o consumidor em desvantagem exagerada, vedadas pelo art. 51, inciso IV, do mesmo diploma legal, o que impõe o reconhecimento da abusividade contratual.

Sobre o dano moral, entendo como configurado. No caso, a recusa de cobertura (pela ausência de rede) em momento de aflição psicológica e de saúde da autora (pós-operatório e dengue) ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a têm competência utilizadas para o arbitramento do dano moral quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do infrator; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral e psíquico) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No que diz respeito ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que são arbitrados por esta Turma em outras causas relativas a fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a redução do montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o limite de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, o que compensa significativamente a parte Recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Corroborando com a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado será autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
se mostra exorbitante para o caso concreto, impõe-se a reforma da sentença apenas neste sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada a título de danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com juros e correção monetária a contar da data da sentença, na forma do artigo 406, do Código Civil.

Não mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos.

Deixo de condenar a Recorrente em custos e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)